Tribunal: STF
Processo: RHC 227240
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.



    1. Não cabe utilizar o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de extorsão, desclassificação para o crime de concussão ou reconhecimento da tentativa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    4. Agravo interno desprovido.